Tribunal: TJSP
Processo: 1017019-43.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pleito indenizatório. Ação julgada parcialmente procedente para se reconhecer a inexigibilidade de parte do valor cobrado pelos réus. Alegação de que o laudo pericial teria incorrido em erro na apuração dos valores devidos. Argumento não esclarecido satisfatoriamente pelo Douto Experto, persistindo a dúvida suscitada. Perícia indevidamente

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pleito indenizatório. Ação julgada parcialmente procedente para se reconhecer a inexigibilidade de parte do valor cobrado pelos réus. Alegação de que o laudo pericial teria incorrido em erro na apuração dos valores devidos. Argumento não esclarecido satisfatoriamente pelo Douto Experto, persistindo a dúvida suscitada. Perícia indevidamente homologada que fundamentou a r. decisão apelada. Cerceamento de defesa caracterizado. R. sentença anulada.
Recurso provido.